Tribunal: STF
Processo: HC 160531
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. 5. Exigência de cumprimento de 1/6 da pena, para que o apenado que inicia o cumprimento em regime semiaberto possa usufruir do direito à saída temporária a que se refere o artigo 122 da Lei de Execuções Penais. 6. Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo nos termos do artigo 123 da Lei de Execuções Penais. 7. Verificação de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, ouvido o Ministério Público local, nos termos da lei e da jurisprudência desta Suprema Corte. 8. Requisito objetivo não preenchido. 9. Ausência de evidente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 10. Precedentes. 11. Agravo regimental a que se nega provimento.